Tribunal: TJDFT
Processo: 0725750-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725750-67.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: DESUITA PEREIRA DA SILVA APELANTE - ADESIVO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ADELSON CARLOS PEREIRA APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA ESPÓLIO DE: DESUITA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ADELSON CARLOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ESPÓLIO DE DESUITA PEREIRA DA SILVA e recurso adesivo interposto por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA em face de sentença de ID 73877491 prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido declarando constituído o título executivo. Inconformado, o réu no ID 73877494 alega necessária reforma da sentença considerando a responsabilidade do Distrito Federal ao pagamento dos valores, bem como a necessidade de revisão da quantia cobrada e o limite da responsabilidade dos herdeiros. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade e justiça. O hospital recorre adesivamente no ID 73877494. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do apelo, a parte ré manifesta-se no ID 74299863 pelo conhecimento do recurso. Sucessivamente, requer a possibilidade de complementar as razões fáticas e jurídicas do recurso. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, visto que as questões trazidas no apelo sequer foram suscitadas em sede de primeiro grau, revelando-se verdadeira inovação recursal. A ré, ora apelante, nos embargos à monitória no ID 73877471, alegou ausência de legitimidade e interesse recursal. Discutiu sobre o índice de correção e inexistência da obrigação pelo senhor Adelson. Contudo, em sede de apelo alega responsabilidade do Distrito Federal em pagar os valores, bem como sobre limitação dos deveres do espólio, questões não apresentadas anteriormente. As questões ventiladas no presente recurso não foram apreciadas pelo juízo de origem não sendo possível análise por esse Juízo sob pena de violar o princípio da dialeticidade. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) (Acórdão 1235714, 07064178920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1235906, 07107852120188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Na mesma linha, não é possível prazo para aditamento do recurso como requereu a parte, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: Assim, não conhecido o apelo, o recurso adesivo também não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos recursos, por serem manifestamente inadmissíveis. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a sucumbência. Observada a gratuidade de justiça concedia ao réu. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 24 de julho de 2025 11:53:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador